Tribunal: TJDFT
Processo: 0709922-05.2021.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO AUTOMOTOR. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO CONCRETIZADO. DUT EM NOME DE ANTIGO PROPRIETÁRIO. ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO DO TÍTULO. DISPONIBLIZAÇÃO DO CRÉDITO AO MUTUÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. RECONHECIMENTO.
1.Os embargos à execução se caracterizam como ação incidental em que o devedor exercita pretensão contra o credor versando sobre alguma das matérias previstas no artigo 917 do CPC, dentre elas, a inexigibilidade da obrigação.
2. Embora a relação jurídica existente entre o embargante e a instituição financeira se submeta às normas do Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes se enquadram, respectivamente, nos conceitos de consumidor e de fornecedor, previstos nos artigos 2o e 3o da Lei n. 8.078/1990, a inversão do ônus da prova não se opera de plano.
2.1. Nos termos do artigo 373, incisos I e II, do CPC, é ônus da instituição financeira embargada demonstrar o adimplemento da obrigação assumida com o contrato, qual seja, a entrega ou transferência da quantia objeto do contrato em execução, cabendo ao apelado comprovar a desistência do contrato de compra e venda do veículo.
3. Evidenciado, através da pesquisa RENAJUD, que o veículo ainda está registrado em nome do proprietário anterior, e da consulta ao DUT, que apenas consta a existência de Autorização de Transferência de Propriedade Veicular ao apelado, sem a assinatura do credor fiduciário e o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador, forçoso concluir que tais documentos não se prestam aos fins legais pretendidos, a confirmar o aperfeiçoamento da relação negocial havida entre as partes.
4. Oportunizada a juntada do comprovante de cumprimento da obrigação contratada (transferência do valor objeto do contrato de empréstimo em execução), sem que a embargada tenha se desincumbido do ônus, não subsiste o argumento de que o valor captado por força da Cédula de Crédito Bancário tenha sido creditado em favor do lojista.
5. Observado que o informante ouvido em juízo confirmou a desistência do contrato de compra e venda, sem que ele ou mesmo o embargante tenham se investido na posse do veículo, além da instituição financeira não ter comprovado a disponibilização do crédito ao devedor, não merece reforma a decisum que desconstituiu o título executivo.
6. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.